Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c arts. 20, § 3o, e 29, caput, do CP). O requerente sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base e ocorrência de bis in idem pela utilização dos mesmos fundamentos na primeira e na segunda fase da dosimetria. Requer o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação idônea; (ii) apurar se houve bis in idem entre a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal admite a rediscussão da pena somente quando demonstrada afronta ao texto expresso da lei penal ou ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 621, I, do CPP.
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, encontra amparo em fundamentação concreta de sentença que foi confirmada pelo tribunal.
5. Não se configura bis in idem entre a valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP, pois, são distintos os fundamentos: além de agir em concurso de pessoas, o réu organizou a cooperação da ação criminosa, arregimentando participantes.
6. A fração de aumento de 1/6 para cada agravante aplicada na segunda fase da dosimetria está de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se caracterizando desproporcionalidade.
7. A dosimetria da pena observou os critérios de individualização e razoabilidade, inexistindo erro ou ilegalidade a justificar a redução da reprimenda em sede revisional.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.